Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A rediscussão de matérias cobertas pelos mantos da preclusão e da coisa julgada, não é possível em sede de cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.